Tribunal: TJBA
Processo: 8059946-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059946-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JP INDUSTRIA DE MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, objetivando a reforma da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento, no prazo de 48 horas, do plano empresarial UNIPLAN Participativo (Contrato nº 3586), nas mesmas condições anteriormente pactuadas, vedadas novas carências, períodos de cobertura parcial temporária, fidelização ou qualquer outra restrição decorrente do cancelamento. A agravante sustenta a legalidade da rescisão do contrato por inadimplemento das mensalidades vencidas em fevereiro, março e abril de 2025, alegando ter notificado previamente a contratante. A decisão agravada foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a devida notificação prévia do consumidor antes do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplemento exige a prévia notificação pessoal e inequívoca do consumidor, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A correspondência apresentada pela agravante não comprova a regular notificação do consumidor, pois foi enviada para endereço diverso daquele informado nos autos, gerando dúvida razoável quanto à validade da comunicação.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia invalida o cancelamento do plano de saúde, ainda que configurado o inadimplemento, conforme precedentes do STJ (REsp 1.887.705/SP).

6. A decisão que deferiu a tutela de urgência encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, diante da verossimilhança das alegações da parte agravada e do risco de dano irreparável à sua saúde, não havendo demonstração de prejuízo relevante à operadora.

7. A análise da matéria no âmbito do Agravo de Instrumento é limitada à verificação da legalidade da decisão interlocutória e da presença dos requisitos da tutela, sendo incabível cognição exauriente do mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059946-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, e, como agravada,
JP INDUSTRIA DE MADEIRAS IMUNIZADAS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)